Tribunal: STJ
Processo: 2043361-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719791 - SP (2024/0294939-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR BASSETTO SIMON
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO DA ROCHA
AGRAVADO
: LUCILEIDE MARQUES CASAROTO DA ROCHA
AGRAVADO
: CAROLINE MARQUES DA ROCHA SIMON
ADVOGADO
: VAGNER GAVA FERREIRA - SP282263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7f780d08-f7ff-49e8-8f01-3b1b5611537a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719791 - SP (2024/0294939-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR BASSETTO SIMON
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO DA ROCHA
AGRAVADO
: LUCILEIDE MARQUES CASAROTO DA ROCHA
AGRAVADO
: CAROLINE MARQUES DA ROCHA SIMON
ADVOGADO
: VAGNER GAVA FERREIRA - SP282263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CREDITO
NOSSO - SICOOB NOSSO contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
: execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE
Ação
CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO em face de ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL, ROBERTO CESAR BASSETTO SIMON, CARLOS ANTONIO
DA ROCHA, LUCILEIDE MARQUES CASAROTO DA ROCHA e CAROLINE MARQUES DA
ROCHA SIMON.
Documento eletrônico VDA48636297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:49
Código de Controle do Documento: b85dcfa3-9634-4a97-a501-03253bf75258

: facultou à parte exequente a suscitação de
Decisão interlocutória
dúvida perante o Juízo Corregedor do Registro de Imóvel, uma vez que a Serventia
Imobiliária recusou a averbação de penhora em matrícula de imóvel dos
executados.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que
indeferiu a expedição de mandado para averbação da penhora sobre imóvel.
Inconformismo do exequente. Recusa do Cartório de Imóveis em averbar a
constrição na matrícula do bem. Inteligência do art. 198, VI, da Lei 6.015/73.
Incompetência do Juízo da execução para analisar a negativa da Serventia
Imobiliária. Inconformismo que deve ser encaminhado ao Juízo Corregedor do
Registro de Imóveis. Decisão mantida. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 28)

: alega violação dos arts. 799 do CPC e 30 da Lei 10.931
Recurso Especial
/2004, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, possibilidade de
averbação da penhora de bem gravado com hipoteca cedular. Aduz que o credor
hipotecário é a própria Cooperativa exequente/ agravante.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante alega que comprovou o dissídio
Agravo interno
jurisprudencial e não incidência da Súmula 7/STJ em razão da desnecessidade
de reexame fático-probatório.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da existência de fundamento não impugnado
Permanece a incidência da Súmula 283/STF, tendo em vista que a parte
agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/SP (e-STJ fl. 30):

Ou seja, existindo dúvida ou inconformismo acerca da recusa do
Cartório de Imóveis em promover a averbação, não é o Juízo da Execução o
competente para solucionar a divergência.
Em tal caso, diante da autonomia da Serventia Imobiliária para negar
anotações, o interessado poderá, caso assim entenda, suscitar dúvida perante o
Juízo Corregedor.

Documento eletrônico VDA48636297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:49
Código de Controle do Documento: b85dcfa3-9634-4a97-a501-03253bf75258

É importante ressaltar que a aplicação da Súmula 283/STF está
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.379.396/SP, 4a Turma, DJe de
; e, AgInt nos EDcl no AREsp 2.438.568/SP, 3a Turma, DJe de
.
18/4/2024
11/4/2024
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 29-30):
A fls. 154/155 dos autos de origem, foi deferida a constrição sobre
direitos do bem, entretanto, o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Penápolis se recusou a averbar a penhora sobre a matrícula do imóvel, uma vez que
constariam cédulas registradas e ainda não vencidas, o que tornaria o imóvel
indisponível.
O Juízo de origem ante a negativa da Serventia Imobiliária, facultou à
exequente a possibilidade de apresentar sua irresignação ao Juízo Corregedor, já
que seria dele a competência para dirimir a divergência registral.
Inconformada, a credora interpôs o presente recurso ao argumento que
a garantia hipotecária constante na matrícula advém do próprio título extrajudicial
exequendo. Em seu pedido, requer a anulação da decisão recorrida e a expedição
de novo mandado de averbação de penhora.
A decisão agravada deve ser mantida.
O artigo 198, inciso VI, da Lei de Registros Públicos (no 6.015/73), prevê
o seguinte:
Art. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada
pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de
uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data,
identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que: VI -
caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado
requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo
competente para dirimi-la.
Ou seja, existindo dúvida ou inconformismo acerca da recusa do
Cartório de Imóveis em promover a averbação, não é o Juízo da Execução o
competente para solucionar a divergência.
Documento eletrônico VDA48636297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:49
Código de Controle do Documento: b85dcfa3-9634-4a97-a501-03253bf75258

Em tal caso, diante da autonomia da Serventia Imobiliária para negar
anotações, o interessado poderá, caso assim entenda, suscitar dúvida perante o
Juízo Corregedor.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou
similar a outros julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o
agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48636297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:49
Código de Controle do Documento: b85dcfa3-9634-4a97-a501-03253bf75258

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.719.791 / SP
Número Registro: 2024/0294939-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017994220228260438 20240000195658 20433619620248260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADOS : ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR BASSETTO SIMON
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO DA ROCHA
AGRAVADO
: LUCILEIDE MARQUES CASAROTO DA ROCHA
AGRAVADO
: CAROLINE MARQUES DA ROCHA SIMON
ADVOGADO
: VAGNER GAVA FERREIRA - SP282263
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADOS : ADALBERTO GODOY - SP087101
Documento eletrônico VDA49865132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: 6b5038b4-f3e8-4eee-8757-601cd2b3f55c

VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
AGRAVADO
: ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ROBERTO CESAR BASSETTO SIMON
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO DA ROCHA
AGRAVADO
: LUCILEIDE MARQUES CASAROTO DA ROCHA
AGRAVADO
: CAROLINE MARQUES DA ROCHA SIMON
ADVOGADO
: VAGNER GAVA FERREIRA - SP282263
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: 6b5038b4-f3e8-4eee-8757-601cd2b3f55c